Tribunal: TCU
Processo: 015.961/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1498/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento na Lei 9.873/1999 c/c a Resolução - TCU no 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI do RI/TCU, e art. 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.961/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ana Paula de Azevedo Goncalves (XXX.717.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.2. Dar ciência desta deliberação à responsável e ao Comando da 1a Região Militar.